Tribunal: TJDFT
Processo: 0716258-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716258-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RIVIERA ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI AGRAVADO: ADRIANA DOMICIANA DE SOUZA DECISÃO RIVIERA ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 122708576, autos originários) que indeferiu o pedido de penhora mensal de percentual dos vencimentos da devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 122579251, para que seja deferida a penhora de 20% dos rendimentos da devedora. Decido. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não obstante se reconheça a existência de distinta corrente jurisprudencial acerca da relativização da impenhorabilidade da verba salarial, sufragada pela Corte Superior e aplicada em seletos julgados deste Tribunal de Justiça – recebida como valoroso elemento persuasivo, mas ainda sem observância vinculante –, o convencimento motivado do julgador formou-se em sentido diverso, dada a evidente ausência de preenchimento dos critérios objetivos que autorizam a adoção da medida excepcional, conforme determina a regra jurídica insculpida no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. Com a reserva do entendimento aplicado por este Juízo, na espécie, ainda que lenificado o óbice normativo, verifica-se que os parcos elementos trazidos aos autos pela exequente não são suficientes para que se permita afirmar, com segurança, que a constrição parcial dos vencimentos auferidos pela devedora não prejudicará a sua subsistência e de sua família, sem reflexos gravosos à dignidade da pessoa humana. Ora, como é cediço, os dados relativos à folha de pagamento disponibilizados nos sistemas de transparência pela Administração Pública, por força da Lei no 12.527/2011, não refletem com fidelidade a realidade fática vivenciada pelo servidor público a que se referem, uma vez que informações pessoais relevantes para que se constate que a penhora dos vencimentos não obstaculizará a manutenção da sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes encontra-se suprimida, a exemplo da existência de empréstimos consignados, prestações alimentícias, contribuições sindicais e associativas, convênios e outros descontos incidentes sobre os seus vencimentos, de sorte que o valor ali indicado raramente corresponde à parcela efetivamente disponibilizada ao devedor. No caso dos autos, há de se destacar ainda que a diligência empreendida através do convênio Sisbajud (ID no 121119464) constatou que não sobejam valores nas contas bancárias da devedora, o que, a princípio, afasta a possibilidade de mitigação excepcional da proteção legal conferida à verba salarial, máxime pelo seu valor líquido (R$ 3.756,09) que se mostra muito inferior ao salário mínimo necessário (R$ 6.394,76)[1]. De fato, consubstancia verdadeiro truísmo afirmar que a Constituição Federal elevou ao status de preceito fundamental a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional. Contudo, não se pode obliterar a primazia igualmente conferida à dignidade da pessoa humana, de modo que, havendo conflito aparente entre tais normas gerais de envergadura equivalente, fora prudente que a predileção deste julgador no caso concreto tenha convergido para a mantença daquele princípio que afetaria de forma menos agressiva a conjuntura vivenciada pelas partes, vale dizer, postergar a satisfação do interesse essencialmente patrimonial do credor a fim de garantir a subsistência digna do devedor. Conforme já esclarecido, este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” A agravante-exequente sustenta que, em que pese o Juízo a quo entender que os elementos da folha de pagamento disponibilizada nos sistemas de transparência pela Administração Pública não reflitam com fidelidade a realidade fática vivenciada pelo servidor público, a fim de se constatar se a penhora dos vencimentos não obstaculizará a manutenção da sobrevivência digna da devedora e de seus dependentes, possível a penhora de percentual da sua remuneração para o pagamento da obrigação. Defende que a regra geral da impenhorabilidade de salário pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Requer “que seja recebido o recurso manejado e deferido liminarmente, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal ou, ainda, que seja concedido o efeito suspensivo ativo da decisão agravada, posto que presentes os pressupostos para a sua concessão, e, ao final, que seja provido o agravo para confirmar a liminar e reformar a decisão vergastada para deferir a penhora de parte dos rendimentos da Agravada, até o limite do valor do débito exequendo.” (id. 35508703). Preparo (id. 35508705). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Por sua vez, para deferimento do efeito suspensivo, exige-se o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, do CPC. O valor postulado no cumprimento de sentença, relativo a débitos de aluguéis, é de R$ 34.673,07, atualizado até 26/4/22 (id. 122579255, autos originários). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. A agravante-exequente requer a penhora mensal de 20% da remuneração da agravada-executada, Adriana Domiciana de Souza, diretamente na fonte pagadora, até satisfação do débito. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O eg. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Consoante informação obtida o Portal da Transparência do DF e acostada pela agravante-exequente ao recurso, a agravada-devedora é servidora pública, lotada na Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal, e aufere renda bruta de R$ 4.381,48 e líquida de R$ 3.756,09 (id. 122579256, autos originários). Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 10% da remuneração líquida da devedora até a quitação da dívida, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família. No entanto, embora esteja configurada a probabilidade do direito, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, para se deferir a medida, liminarmente. Contudo, verifico que o Juízo a quo determinou o arquivamento provisório do processo, caso o credor não dê andamento no cumprimento de sentença no prazo de 15 dias, o que ensejará prejuízo à agravante-exequente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora